Tribunal: TJMT
Processo: 1008048-36.2023.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008048-36.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCIANA AMERICO DOS SANTOS - CPF: 004.766.041-41 (RECORRENTE), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1008048-36.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º 1008048-36.2023.8.11.0003

Recorrente:
Município de Rondonópolis-MT.

Recorrida:
Luciana Américo dos Santos

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS INDENIZATÓRIAS - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PROCESSO SELETIVO - AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – FGTS INDEVIDO – SENTENÇA REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Diante da inexistência de
renovações sucessivas do contrato temporário, onde o período de trabalho da servidora temporária é justificado pelos processos seletivos distintos, resta afastada a nulidade dos contratos firmados com o ente municipal recorrente, sendo, neste caso, indevida a condenação ao pagamento das verbas trabalhistas pleiteadas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1008048-36.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º 1008048-36.2023.8.11.0003

Recorrente:
Município de Rondonópolis-MT.

Recorrida:
Luciana Américo dos Santos

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Município de Rondonópolis-MT.

Ação:
de Reconhecimento de Nulidade de contrato de trabalho com levantamento de Verbas Trabalhistas.

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença (Id.

185735165

)
:
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando
o recorrente ao pagamento do FGTS, bem como férias de 45 (quarenta e cinco) dias acrescidos de 1/3, no valor ainda a ser liquidado.

Recurso Cível Inominado
(
Id.

186062175

): o recorrente defendeu que todas as contratações ocorreram de forma temporária e excepcional em razão de processos seletivos simplificados distintos e não por mera prorrogação, o que afasta a nulidade
dos contratos e inviabiliza o pagamento de verbas trabalhistas.

Contrarrazões
(Id
.
186062176
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1008048-36.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º 1008048-36.2023.8.11.0003

Recorrente:
Município de Rondonópolis-MT.

Recorrida:
Luciana Américo dos Santos

VOTO

EMINENTE PARES

De plano, cumpre-me assinalar que a irresignação do recorrente comporta provimento.

A celeuma cinge-se em aferir se a recorrida, contratada pelo ente público na modalidade temporária mediante admissão por processo seletivo, faz
jus
ao recebimento de verbas trabalhistas indenizatórias.

Destaca-se, por oportuno, que o artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990 estabelece que
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no artigo 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”
.

Como se vê, referido dispositivo é aplicável apenas aos contratos de trabalho firmados com o Poder Público,
declarados nulos em razão da inobservância do artigo 37, § 2º da Constituição Federal,
ou seja, contratos firmados sem a realização de concurso público.

No caso em tela, as provas que instruíram o caderno processual, não sustentam a versão autoral de que houve a renovação sucessiva do contrato temporário, pois, o período de trabalho da servidora temporária está lastreado em processos seletivos distintos.

Veja-se:

1)

Contrato nº 1387/2018 para o período de 08/06/2018 a 13/07/2018 conforme classificação no Processo Seletivo Simplificado 001/2018/SMGP, e com amparo na Lei Municipal nº 9.557/2017;

2)

Contrato nº 722/2019 para o período de 11/02/2019 a 21/11/2020, classificação no Processo Seletivo Simplificado 001/2019/SMGP, e com amparo na Lei Municipal nº 10.060/2018. O prazo determinado neste contrato final é 20/12/2019, porém o mesmo foi aditado tendo em vista gestação e com amparo no aritgo 10, II, “B” do ato das disposições constitucionais transitórias;

3)

Contrato nº 550/2021 para o período de 19/03/2021 a 22/12/2021, conforme classificação no Processo Seletivo Simplificado 001/2021/SMGP com amparo na Lei Municipal nº 11.243/2020;

4)

Contrato nº 357/2022 para o período de 26/01/2022 a 15/12/2022, conforme classificação no Processo Seletivo Simplificado 002/2021/SMGP com amparo na Lei Municipal 11.243/2020;

5)

Contrato n.º 489/2023 para o período de 16/01/2023 com previsão de término em 12/12/2023, conforme Processo Seletivo Simplificado 007/2022/SMGP com amparo na Lei Municipal nº 11.243/2020.

Conforme demonstrado pelo ente recorrente, a recorrida foi contratada mediante classificação em processos seletivos.

Partindo da premissa de que não houve renovações sucessivas do contrato temporário, é necessário reconhecer que o recorrido respeitou os limites legais e, por consequência, não violou o Tema 551 do Supremo Tribunal Federal que prevê a extensão de direitos dos servidores públicos aos servidores e empregados contratados para atender a necessidade temporária e excepcional do setor público.

Evidencia-se, portanto, que a contratação foi feita com base no permissivo do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, sem ofensa ao § 2º do referido diploma legal, que assim dispõem:

“Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

IX - a
lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
;

§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

Desta forma, tratando-se de contrato temporário plenamente válido, que não possui natureza trabalhista, a recorrida não tem direito às verbas trabalhistas pleiteadas.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

“RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1006088-51.2023.8.11.0001. RECORRENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ. RECORRIDO: KATIA LEAO DA SILVA. RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida. EMENTA: CONTRATO TEMPORÁRIO – PROCESSOS SELETIVOS – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – VALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico mediante processo seletivo, atendendo às diretrizes legais, não se convola em ilegal tal contratação, não fazendo jus ao recolhimento do FGTS.”
(TJ-MT - RI: 10060885120238110001, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 29/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 02/06/2023)

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. ARTIGO 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR ACOLHIDA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. APROVAÇÃO DA AUTORA EM PROCESSOS SELETIVOS DIVERSOS. CONTRATAÇÃO QUE RESPEITA O PRAZO PREVISTO EM LEI. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. FGTS INDEVIDO.

FÉRIAS PROPORCIONAIS DEVIDA. ARTIGO 10 DA LEI MUNICIPAL N. 4.424/2003. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se na exordial inexiste pedido de férias e terço constitucional sobre o período de 45 dias, anula-se a sentença na parte em que houve condenação estranha ao pedido inicial.

Não há ilegalidade no contrato temporário que não extrapolou o prazo máximo previsto em Lei, com a interrupção do contrato originário e a celebração de nova contratação decorrente da aprovação do autor em processo seletivo.
Nos termos do disposto no artigo 10 da Lei Municipal n. 4.424/2003, o servidor contratado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município faz jus ao recebimento de férias remuneradas e terço constitucional. Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (TEMA 551 STF)”(N.U 1006553-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 13/07/2023)

“RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DO DIREITO AO FGTS – DIREITO À FÉRIAS SIMPLES E TERÇO CONSTITUCIONAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Diante da inexistência de renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta por afastada a nulidade dos contratos então firmados com a municipalidade.
No entanto, o fato não afasta o seu direito ao recebimento, além da devida contraprestação pecuniária, as demais verbas asseguradas ao servidor público, estando aí incluído o gozo de férias anuais remuneradas de 45 dias, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço). Reforma da sentença para excluir a condenação do FGTS. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (N.U 1072735-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)

Por essas razões
, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e julgar improcedente o pedido autoral
.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista e êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023